Tribunal: STF
Processo: RHC 93172
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-02-12
Data de publicação: 2009-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 


1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de ser impossível a execução provisória da pena privativa de liberdade, notadamente quando os recursos pendentes de julgamento não têm efeito suspensivo (Habeas Corpus n. 84.078, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, julgamento realizado em 5.2.2009). 




2. Recurso provido.